Tribunal: TJPA
Processo: 0003866-30.2018.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003866-30.2018.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CARTA DE PREPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO SANÁVEL. CONVALIDAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia de Nazaré contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente a apelação da municipalidade em ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra a empresa Kaizen Comércio e Distribuição de Produtos EIRELI. Alega o embargante omissão do acórdão quanto à ausência de procuração ou carta de preposição da empresa ré, o que, em sua ótica, acarretaria nulidade absoluta dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de ausência de representação processual válida da parte ré, com suposta repercussão na validade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de nulidade processual por ausência de representação válida, afirmando que eventual falha é sanável e que não houve demonstração de prejuízo concreto, afastando-se, assim, a alegada omissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a convalidação da representação processual por meio de ratificação tácita, conforme previsto no art. 104, §2º, do CPC, e no art. 662, parágrafo único, do CC, inclusive retroagindo os efeitos à data do ato.

No caso concreto, restou comprovada a atuação regular da parte ré ao longo do processo, com apresentação de contestação, comparecimento à audiência e substabelecimento de poderes, inexistindo má-fé ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de impugnação oportuna da representação processual configura preclusão consumativa, nos termos do art. 223 c/c art. 337, §5º, do CPC.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração revela mero inconformismo, descabendo o manejo do recurso para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de procuração ou carta de preposição não acarreta nulidade absoluta dos atos processuais quando não demonstrado prejuízo concreto.

A representação processual pode ser convalidada por meio de ratificação tácita, nos termos do art. 104, §2º, do CPC, e do art. 662, parágrafo único, do CC.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76, 1022, 1025, 223, 282, §1º, 337, §5º e 104, §2º; CC, art. 662, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1783171/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.06.2021,
DJe
01.07.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/11/2025 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, contra o acórdão de ID nº 29798419, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que neg
ou
provimento à apelação da municipalidade, julgando improcedente ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa
KAIZEN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

O acórdão embargado entendeu que não houve comprovação do inadimplemento contratual ou dos prejuízos alegados, e afastou a tese de nulidade processual por ausência de procuração válida ou carta de preposição da empresa ré, sob o argumento de inexistência de prejuízo concreto e possibilidade de convalidação dos atos processuais.

Em razões recursais
(
ID

29798419
), o embargante sustenta a existência de omissão relevante, ao fundamento de que o acórdão deixou de enfrentar a alegação de que não houve sequer a juntada posterior de procuração ou carta de preposição, tampouco regularização da representação processual da empresa ré, circunstância que, segundo o embargante, comprometeria todos os atos subsequentes e importaria nulidade absoluta.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados pela parte adversa e determinada a baixa dos autos à origem para regularização.

Em contrarrazões (
ID
30423782), a parte embargada sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, alegando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito, o que é incabível por essa via. Defende, ainda, que a ausência de prejuízo afasta eventual nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos formais e legais para o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, razão pela qual passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A embargante alega omissão, apontando que o acórdão embargado não enfrentou de forma específica a inexistência de qualquer instrumento de mandato ou carta de preposição nos autos, inclusive após a audiência de conciliação, o que, segundo sustenta, não poderia ser convalidado pela simples presunção de mandato tácito ou ausência de má-fé.

Com efeito, a controvérsia jurídica gira em torno de possível nulidade absoluta por ausência de representação processual válida da empresa demandada, especialmente no tocante à realização de audiência sem carta de preposição e contestação assinada por procuradora que, conforme alegado, não teria poderes originários válidos.

No entanto, cumpre rechaçar tal alegação, aduzindo que o v. acórdão embargado foi claro ao afirmar que eventuais falhas formais relativas à juntada de substabelecimento ou procuração podem ser sanadas, afastando nulidades quando não demonstrado prejuízo concreto (art. 76 do CPC).

Ademais, a jurisprudência dominante admite a convalidação posterior da representação, por meio da ratificação tácita, nos termos do art. 104, §2º, do CPC, e do art. 662, parágrafo único, do CC:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”
(CC, art. 662, p. único)

A orientação do STJ é no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO
APRECIADA .
PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS APLICÁVEL INCLUSIVE À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 282 E 356/STF. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. EFICÁCIA. RATIFICAÇÃO EXPRESSA DO ATO
ANTERIOR .
DESNECESSIDADE. ART. 104, § 2º, DO CPC. MANDATO
TÁCITO .
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .
TESE DA INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. As matérias referentes à preliminar de suspensão do processo ou mesmo a prescrição não foram objeto de discussão no acórdão recorrido; de modo que a ausência de oposição de embargos de declaração, visando suprir eventual omissão, impossibilita a apreciação do tema em recurso especial. Incidência do óbice constante nos enunciados 282 e 356/STF.
2 .

A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior.

A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do
ato
.
3. O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial. Precedentes.
4 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1783171 SP 2018/0316734-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Portanto, mesmo que não constasse nos autos procuração válida no momento da audiência ou da contestação, tal vício é sanável e pode ser suprido mediante manifestação posterior, ainda que tácita.

No caso em exame, a empresa ré participou ativamente do processo, apresentou defesa, compareceu à audiência e substabeleceu poderes posteriormente, sem que houvesse qualquer indício de má-fé ou de prejuízo processual concreto ao Município.

Assim, não há omissão relevante no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente a tese de nulidade, ainda que não tenha transcrito minuciosamente os fatos narrados pela parte, o que não é exigido pelo ordenamento.

Conforme pontuado corretamente pelo acórdão, não se pode declarar nulidade sem prova de prejuízo (CPC, art. 282, §1º), e a ausência de impugnação oportuna configura preclusão consumativa (CPC, art. 223 c/c 337, §5º).

Desta feita, a decisão embargada não padece de omissão, pois tratou de forma suficiente e fundamentada as alegações do embargante. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, sob pena de desvio da finalidade deste recurso integrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e

rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se
incólume
o acórdão proferido nos autos. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É o voto.

Belém, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025